Tribunal: TJBA
Processo: 0147301-60.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147301-60.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Transasa Transportes Sa Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O juízo de origem considerou válida a intimação eletrônica realizada via sistema PJe, diante da inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública, regularmente cadastrada no sistema eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono. 4. O art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 equiparam a intimação eletrônica à intimação pessoal para entes públicos cadastrados no sistema eletrônico. 5. O Estado da Bahia está regularmente cadastrado no PJe, tendo sido intimado eletronicamente para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo legal. 6. A certidão da Secretaria Judicial goza de fé pública, não havendo prova de vício na comunicação processual. 7. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive em casos envolvendo instituições financeiras e a Fazenda Pública. 8. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo por abandono da causa quando há intimação pessoal e inércia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema PJe equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006; 2. A inércia da parte exequente após intimação válida autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0147301-60.2005.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, TRANSASA TRANSPORTES SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça